Tribunal: TJSP
Processo: 1136282-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E ESCRITURAS PÚBLICAS – CESSÃO DE CRÉDITO – PRECATÓRIO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ DE QUE SOMENTE É POSSÍVEL A CLÁUSULA ARBITRAL EM CONTRATO DE ADESÃO QUANDO NÃO SE VERIFICAR PRESENTE SUA IMPOSIÇÃO PELO FORNECEDOR OU A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR, BEM COMO QUANDO A INICIATIVA DA INSTAURAÇÃO OCORRER PELO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E ESCRITURAS PÚBLICAS – CESSÃO DE CRÉDITO – PRECATÓRIO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ DE QUE SOMENTE É POSSÍVEL A CLÁUSULA ARBITRAL EM CONTRATO DE ADESÃO QUANDO NÃO SE VERIFICAR PRESENTE SUA IMPOSIÇÃO PELO FORNECEDOR OU A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR, BEM COMO QUANDO A INICIATIVA DA INSTAURAÇÃO OCORRER PELO CONSUMIDOR OU, NO CASO DE INICIATIVA DO FORNECEDOR, VENHA A CONCORDAR OU RATIFICAR EXPRESSAMENTE COM A INSTITUIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO RECONHECIDO POR OCASIÃO DA OUTORGA DAS PROCURAÇÕES PELOS AUTORES E CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE CRÉDITO ESTADUAL (PRECATÓRIO) – PREÇO DO CRÉDITO QUE NÃO FOI INFORMADO AOS AUTORES – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL PELA CORRÉ SOCIEDADE SÃO PAULO – VANTAGEM DESPROPORCIONAL AUFERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE DOSADOS NA R. SENTENÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

Recursos desprovidos.